Tribunal: TJMT
Processo: 1016808-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016808-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), VSM BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 36.384.013/0001-59 (AGRAVANTE), KALYAN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 804.815.311-49 (AGRAVADO), AMANDA BECHER FONSECA BARBOSA - CPF: 039.982.971-70 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRETORA DE SEGUROS – MANTIDA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada que a questão da legitimidade passiva será melhor analisada após a instrução processual, possível relegar a análise da questão para depois da produção de provas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016808-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VSM BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

AGRAVADO: AMANDA BECHER FONSECA BARBOSA E OUTRA.

Processo na origem: 1039686-07.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por VSM BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1002237-08.2017.8.11.0003) que AMANDA BECHER FONSECA BARBOSA E KALYAN BECHER PAES DE BARROS movem contra VSM BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA e HDI SEGUROS S.A..

AGRAVO
: VSM BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória c/c obrigação de fazer. Sustenta que é mera intermediária entre as contratantes da apólice de seguros e a empresa seguradora, e realizou o cadastro destas e da alteração na forma de pagamento do seguro. Argumenta que não foi a responsável pela recusa de cobertura e que não cometeu nenhuma falha na prestação dos serviços que lhe incumbiam como corretora. Aduz que se não há nexo causal, não há responsabilidade solidária, logo não é parte legítima. Busca a reforma da decisão para acolher a sua ilegitimidade passiva.

Sem pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência (ID 177132155).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 177647175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da corretora de seguros para integrar a lide.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais que as partes autoras movem em desfavor da corretora de seguros e da seguradora com a qual celebrou seguro veicular sob nº 01.058.431.247554.

Narram às autoras que em 25/09/2022 o veículo segurado sofreu sinistro e a assistência contratada não foi fornecida ao argumento de que o seguro havia sido cancelado por falta de pagamento.

Interpuseram a ação onde buscam ser indenizadas em danos materiais e morais.

A corretora busca ser excluída do polo passivo ao argumento de que foi mera intermediária entre as contratantes e a seguradora.

Pois bem.

É certo que, após a instrução processual e cotejo pelo juiz do contraditório, a corretora poderá ser excluída ou não do polo passivo ou ser mantida para responder tão somente por atos de sua responsabilidade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS FURTADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 3.
Nos termos do art. 34, do CDC, a corretora de seguros é responsável solidária perante o segurado nas demandas de natureza indenizatória decorrente de eventual falha no produto ou no serviço
. 4. Não comprovado que os bens subtraídos foram adquiridos pela empresa segurada, inexiste dever das rés em arcar com o pagamento da indenização securitária. 5. Apelo parcialmente provido.
(Acórdão 1388093, 07099277620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, a toda evidência, nessa fase processual, é de se manter a corretora no polo passivo, porquanto cabe ser mais bem instruído o feito.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023